Tribunal: STF
Processo: HC 242954
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcos Paulo Gomes da Cruz impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORA DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES E SEGURAS DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO ARROMBAMENTO. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior e inviabilizam o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade. 



    2. Como é de conhecimento, o instituto da emendatio libelli (art. 383 do CPP), que consiste na atribuição de definição jurídica diversa daquela descrita na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, não implica ofensa ao princípio da correlação fática entre a denúncia e a sentença, posto que o acusado se defende dos fatos descritos na peça incoativa (AgRg no REsp n. 2.111.671/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). 



    3. Na hipótese, não há falar em violação ao princípio da correlação, pois, embora o Ministério Público tenha pleiteado a condenação do paciente pelo crime de furto simples, a denúncia descreveu que o paciente arrombou a porta do veículo da vítima, a fim de subtrair os bens de seu interior, o que permite o reconhecimento da qualificadora em desfavor do réu. 



    4. Quando presentes outros meios de prova suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, é possível o suprimento da prova pericial, assim como na hipótese dos autos, em que as instâncias ordinárias atestaram a presença da referida qualificadora, especialmente ante a confissão do próprio paciente. 



    5. Apesar de o montante da sanção admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, os maus antecedentes e a reincidência do paciente justificam a fixação do regime mais gravoso, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 921.388 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese, “seja declara a nulidade da r. sentença, em razão da falta de correlação com a denúncia e com o pedido acusatório, ou, no mérito, para que seja afastada a qualificadora reconhecida de ofício, com o abrandamento do regime inicial executório aplicado”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça assim manifestou-se acerca das alegações defensivas (grifei):



    [...] conforme jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, não da capitulação legal a ele atribuída pelo Ministério Público. 



    Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o instituto da emendatio libelli (art. 383 do CPP), que consiste na atribuição de definição jurídica diversa daquela descrita na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, não implica ofensa ao princípio da correlação fática entre a denúncia e a sentença, posto que o acusado se defende dos fatos descritos na peça incoativa (AgRg no REsp n. 2.111.671/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). 



    Nessa linha de intelecção, a emendatio libelli implica mudança apenas da definição jurídica da conduta, ainda que comtemple pena mais severa, por ter o julgador dado interpretação distinta quanto ao enquadramento jurídico do delito. 



    Na hipótese, não há falar em violação ao princípio da correlação, pois, embora o Ministério Público tenha pleiteado a condenação do paciente pelo crime de furto simples, a denúncia descreveu que o paciente arrombou a porta do veículo da vítima, a fim de subtrair os bens.



    [...]



    Quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo pela ausência de laudo pericial, a Corte local consignou que (e-STJ fls. 115/116): 



    [...] 



    No mais, é impraticável o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, posto que é possível o reconhecimento da mesma por outros meios, que não a prova técnica. Assim, a ausência de perícia própria, por si só, não afasta a qualificadora, a qual pode ser comprovada por diversos meios. O que ocorreu no caso em tela, inclusive com a confissão do acusado. Note-se ainda que os princípios penais da busca da verdade real e da inexistência de hierarquia de provas autorizam claramente o reconhecimento da qualificadora.



    Ora, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, assim como na hipótese dos autos, em que as instâncias ordinárias atestaram a presença da referida qualificadora, especialmente ante a própria confissão do paciente.



    [...]



    Ademais, não há falar em ilegalidade na correção pelo Tribunal, de ofício, de erro material da sentença, pois a tipificação penal do furto mediante rompimento de obstáculo consta no inciso I, do §2°, do artigo 155, do CP, e não no inciso II.



    Por fim, em relação ao regime prisional, colhe-se do voto condutor do acórdão impugnado que (e-STJ fl. 117):



    [...]



    Nesse panorama, apesar de o montante da sanção admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, os maus antecedentes e a reincidência do paciente determinam a fixação do regime mais gravoso, por expressa previsão legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. No mesmo sentido em relação à negativa de substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, I, II e III, do CP.



    Sendo assim, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, eis que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal (HC 120.587, ministro Luiz Fux; HC 134.686 AgR, ministra Rosa Weber; HC 177.092 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 168.855 AgR, ministro Edson Fachin). 



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO E A SENTENÇA OU PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE AGRAVAMENTO DE PENA CONSTANTE DO INC. I DO ART. 12 DA LEI 8.137/1990: GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PEÇA ACUSATÓRIA QUE CONTÉM A DESCRIÇÃO FÁTICA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE: ELEVADO VALOR SONEGADO. ORDEM DENEGADA. 



    (HC 129.284, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    2. Para o Supremo Tribunal Federal, o princípio da congruência significa que o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia; e não da capitulação jurídica que se lhes dá. Assim, é suficiente a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena (HC 120.587, Rel. Min. Luiz Fux). É também o que prevê o art. 383 do CPP.



    (HC 184.198 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    Não vislumbro, desse modo, que o acórdão condenatório tenha violado o princípio da correlação entre acusação e a sentença, como pretende a parte impetrante, eis que não afetou o livre exercício da defesa, porquanto os fatos narrados na denúncia, em relação ao crime que foram acusados de praticar, estavam bem delimitados na peça acusatória.



    De outro lado, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Desse modo, conforme exposto pelo ato dito coator “presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, assim como na hipótese dos autos, em que as instâncias ordinárias atestaram a presença da referida qualificadora, especialmente ante a própria confissão do paciente”, de modo que para afastar a aplicação da qualificadora seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, as seguintes ementas:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Ademais, em relação ao regime inicial aplicado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (no caso, maus antecedentes) é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR/PI, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.



    Ainda, a reincidência é motivação idônea para a fixação de regime mais gravoso, ainda que a pena fixada fosse inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 127.071, ministro Marco Aurélio; HC 158.306 AgR, ministro Luiz Fux; HC 177.771 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 182.017-AgR/SP, ministro Roberto Barroso; RHC 156.006 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    Finalmente, não há ilegalidade na correção, feita de ofício pelo Tribunal de origem, quanto ao apontamento correto do inciso relativo à qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto (“inciso I, do §2°, do artigo 155, do CP, e não no inciso II”), por se tratar de mero erro material constante da sentença.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente